Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748518-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS REU: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS em desfavor de JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha (IDs 53385217 e 53385222). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Intimada, a autora manifestou-se nos autos para juntar documentos para comprovar sua alegada hipossuficiência de recursos (ID 53905086 e seguintes). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sus subsistência ou de sua família (CPC, art. 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício processual. A autora é aposentadora do Banco do Brasil e percebe uma renda mensal líquida de R$ 12.000,00 (ID 53905087), mesmo com os descontos com o seu plano de saúde e o de seu filho. Ademais, muitos dos exames anexados aos autos datam de 2019, 2020 e 2021. Assim, não há elementos suficientes no sentido de que a autora não possui condições de arcar com as custas processuais. A propósito do tema e ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1744527, 07271799020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.)” INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À autora para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento das custas e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator